Tribunal: STF
Processo: RE 103201
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. NÃO SE REGULA A PRESCRIÇÃO
PELOS ARTS. 109 E 110 E PARÁGRAFOS, DO CÓDIGO PENAL, MAS, SIM, PELO
ART. 114, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DOS
PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO ART. 110, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO DA
LEI Nº 6416/1977. PRECEDENTES DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.